Tribunal: TJSP
Processo: 1044038-56.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – ITCMD – Base de cálculo de imóvel urbano – Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU – Previsão do Decreto no 55.002/2009 – Inadmissibilidade – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Decreto no 55.002/09, que excede seu poder regulamentar –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – ITCMD – Base de cálculo de imóvel urbano – Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU – Previsão do Decreto no 55.002/2009 – Inadmissibilidade – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Decreto no 55.002/09, que excede seu poder regulamentar – Sentença de concessão da ordem, mantida – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1044038-56.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados SAMANTA ROSATTO, MARCO AURÉLIO LAURATO
ROSATTO, ZILMA CRISTINA NEVES e KELMA KARIN ROSATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044038-56.2019.8.26.0506 -Voto no 30.535-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1044038-56.2019.8.26.0506.
Ribeirão Preto 2a VFP Juíza Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Partes:
SAMANTA ROSATTO E OUTROS x DELEGADO REGINAL TRI-
BUTÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO DRT/06.
VOTO No 30.535.2
TRIBUTÁRIO Mandado de Segurança ITCMD Base de
cálculo de imóvel urbano Tributo que deve ser recolhido com
base no valor venal do bem, constante do IPTU – Previsão do
Decreto no 55.002/2009 Inadmissibilidade Base de cálculo
do ITCMD que deve ser calculada valor venal do bem, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000 Decreto no 55.002/09,
que excede seu poder regulamentar Sentença de concessão da
ordem, mantida Reexame necessário desprovido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado
Regional Tributário de Presidente Prudente, objetivando o recolhimento do
ITCMD de imóvel urbano, com base no valor venal, não sobre a base de cálculo
estipulada pelo Decreto Lei no 46.655/2002.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a segurança;
declara reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14, § 1o). 1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do re-
exame necessário.
Fundamentação
O Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doação de
1 Sentença, fls. 121/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044038-56.2019.8.26.0506 -Voto no 30.535-JV
3
Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, de competência dos Estados, tem como
base de cálculo o valor venal do bem ou direito (art. 38, CTN). E é sobre esse
valor venal que está o foco da discussão dos autos.
O § 1o do art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000, dispõe que
“considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da a-
bertura da sucessão ou da realização de ato ou contrato de doação” . Esta é a
base de cálculo do ITCMD, determinada por lei.
A base de cálculo do imposto deve ser o valor de mercado
do bem, nunca inferior ao valor mencionado no IPTU.
Para regulamentar a Lei Estadual no 10.705/00 foi editado o
Decreto no 46.655/02, quanto à base de cálculo referente à transmissão de bem
imóvel
Acresça-se que, em 2009, entrou em vigor o Decreto no
55.002, que alterou o art. 16 do Decreto no 46.655/02, no que se refere a imóvel
urbano.
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002/09 acabou por al-
terar a base de cálculo do ITCMD e, em consequência, aumentou o tributo; e fez
isso permitindo que outro órgão da própria administração lançasse valores.
Portanto, o Decreto aponta base de cálculo diversa da pre-
vista em Lei, ofendendo o princípio da legalidade tributária, previsto nos arts.
150, I, da CF, e 97, II e IV, do CTN, e excedendo seu poder regulamentar, con-
forme farta e iterativa jurisprudência, de que colaciono alguns acórdãos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044038-56.2019.8.26.0506 -Voto no 30.535-JV
4
Reexame Necessário Mandado de segurança preventivo ITCMD Suces-
são causa mort0is de imóveis urbanos e rural Pretensão de recolhimento do
tributo com base no valor venal fixado para o IPTU e para o ITR Cabimento
Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 Inaplicabilidade do valor venal
de referência do ITBI e do valor médio da terra nua e das benfeitorias apurado
pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA Decreto Estadual n.o 46.655/02,
alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legali-
dade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do
tributo Concessão da segurança que era mesmo de rigor Observação ape-
nas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade
com o valor de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 Recurso
oficial desprovido. (Remessa Necessária Cível 1002853-17.2017.8.26.0568;
Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro de Ribeirão Preto - 1a VFP; Data do Julgamento: 15/05/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão ao reconhecimento do
direito de recolher o imposto de acordo com o valor venal lançado pela Mu-
nicipalidade para a cobrança de IPTU - Posicionamento fiscal em prol da a-
tribuição para os bens imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e
doação) do valor venal de referência adotado para fins de transmissões imo-
biliárias onerosas inter vivos (ITBI) - Inadmissibilidade - Decreto no
55.002/2009 que, sob o auspício de regulamentar a Lei Estadual no
10.705/2000, acaba majorando, por via inadequada, o tributo - Ofensa ao ar-
tigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e aos artigos 97 e 99 do CTN -
Precedentes - Segurança concedida - R. Sentença mantida. Recursos oficial e
voluntário improvidos (Apelação / Remessa Necessária 1047654-
11.2017.8.26.0053; Relator: Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 1a VFP; Data do Julgamento:
25/06/2019)
Ante o exposto, fica mantida a r. sentença que concedeu a
segurança por seus e pelos fundamentos aqui aduzidos. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044038-56.2019.8.26.0506 -Voto no 30.535-JV
5
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR